Tribunal: STF
Processo: RE 361829
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR: LISTA DE
 SERVIÇOS: CARÁTER TAXATIVO. LEI COMPLEMENTAR 56, DE 1987: SERVIÇOS
EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO
CENTRAL: EXCLUSÃO.
I. - É taxativa, ou limitativa, e não
simplesmente exemplificativa, a lista de serviços anexa à lei
complementar, embora comportem interpretação ampla os seus tópicos.
Cuida-se, no caso, da lista anexa à Lei Complementar 56/87.
II. -
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
III. - Ilegitimidade da
exigência do ISS sobre serviços expressamente excluídos da lista
anexa à Lei Complementar 56/87.
IV. - RE conhecido e provido.